Tribunal: TJES
Processo: 0029709-87.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Doação
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029709-87.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ASSOCIACAO DOS FISCAIS DO MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Consoante o pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

3 – Entendendo-se pela aplicação
do disposto no art. 1.013, §4º, do CPC, sendo o acórdão proferido com apoio nas provas produzidas nos autos, não há que se falar em omissão quanto à prova pericial pretendida, tratando-se, pois, de inconformismo quanto à incidência da teoria da causa madura na hipótese e, de conseguinte, com o resultado do acórdão contrário aos interesses da parte embargante, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029709-87.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES
EMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face do acórdão (Id. 5985324) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo manejado por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para, “
diante do afastamento da prescrição pronunciada, reformar a sentença vergastada, julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial, de modo a
declarar
a ausência do cumprimento dos encargos pela Associação Apelada e, por consequência, anular a doação materializada pela escritura pública de fls. 16/17, determinando o cancelamento da inscrição imobiliária[...]
”.

Em suas razões (Id. 6625435) o embargante sustenta que há omissão no
decisum

quanto à necessidade de remessa do feito ao Juízo de origem, para continuidade da fase de instrução, de modo a possibilitar a produção da prova pericial tempestivamente pleiteada e já deferida à fl. 193.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVERSÃO DE DOAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR PARA OBSTAR ALIENAÇÃO DO BEM. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. AFASTAMENTO. DOAÇÃO COM ENCARGO. NÃO CUMPRIMENTO. REVERSÃO DO BEM PARA O MUNICÍPIO DOADOR. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1)
Se a lei instituidora da doação diz que a mesma se resolve de pleno direito, caso o imóvel não seja utilizado para os fins que a justificaram, é defeso ao donatário inadimplente alegar prescrição da ação que visa a respectiva reversão do bem ao patrimônio do ente público. Prescrição afastada.

2)
As provas carreadas aos autos não deixam dúvidas de que, de fato, a Associação Recorrida não deu a destinação prevista no encargo ao bem doado, porquanto além de não ter construído um “parque recreativo”, conforme previsto na legislação municipal que instituiu a doação, deixou a edificação construída no local completamente abandonada, sem qualquer utilização do espaço, conforme se observa nas imagens acostadas aos autos.

3)
Tem-se que o pleito deduzido pelo Município de Vitória comporta acolhimento, de modo que, diante do não cumprimento do encargo previsto na Lei Municipal nº 3.545/1988, a reversão da doação levada a efeito é medida que se impõe.

4)
Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.

Ora, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustenta, pois, a alegada omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial se o arcabouço probatório já constante dos autos mostrou-se farto e suficiente para a formação do convencimento dos julgadores que à época compunham este órgão fracionário, quanto ao total abandono da edificação.

A propósito, extraio do voto condutor:

“[...] Neste cenário, as provas carreadas aos autos não deixam dúvidas de que, de fato, a Associação Recorrida não deu a destinação prevista no encargo ao bem doado, porquanto além de não ter construído um ‘parque recreativo’, conforme previsto na legislação municipal que instituiu a doação, deixou a edificação construída no local completamente abandonada, sem qualquer utilização do espaço, conforme se observa nas imagens acostadas às fls. 106/110, e fls. 23/26.

O laudo de vistoria constante à fl. 105, realizado no ano de 2016, o qual goza de presunção juris tantum de veracidade, não tendo sido impugnado nos autos, evidencia o completo abandono do local, bem como a ausência da construção de um ‘parque de recreação’. Vejamos:

Em continuação, restando concluído pela inocorrência da prescrição apontada na sentença vergastada, tenho por prosseguir no julgamento do mérito da presente demanda, porquanto a mesma se encontra madura para julgamento imediato por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 1.013, § 4º do CPC
. Grifos meus.

[...]

Em visita ao local, constatamos que o imóvel é constituído de uma edificação com um pavimento, tratando-se possivelmente da sede da associação; não apresenta vestígios de uso recente, demonstrando abandono; encontra-se com os portes fechados, com as portas e janelas internas abertas. Não observamos indícios de construção de parque de recreação, conforme ilustrado nas fotografias que seguem anexo.

Conforme se observa na averbação constante na matrícula do imóvel (fls. 38/38v), no local consta uma construção constituída de: ‘01 (um) pavimento contendo 01 (um) salão, 02 (duas) cozinhas, 01 (uma) recepção, 01 (uma) churrasqueira e 06 (seis) banheiros”, pelo que se conclui inexistir, de fato, um ‘parque recreativo’ na área doada.

Já no ano de 2018, observa-se que a Associação de Moradores do Bairro Morada de Camburi expedira ofício (fl. 200) relatando que ‘a área mencionada continua sendo usada irregularmente pela Empresa ENGETEC conforme fotos anexas, mesmo após recente interdição em 2018 pela SEDEC/PMV. Assim, a utilização desse espaço continua fugindo à destinação inicial que seria para esporte e lazer beneficiando cerca de 4.000 moradores dos Bairros Morada de Camburi e Boa Vista’.

Em data mais recente, no ano de 2021, a referida Associação de Moradores do Bairro relatou (fls. 213/213v) que ‘a área atualmente está abandonada, sendo foco de propagação de pragas, como ratos e mosquitos, é utilizada por andarilhos, e vem sendo utilizada indevidamente como depósito irregular de lixo por alguns moradores’, o que observo ser corroborado pela imagem constante à fl. 214.

Portanto, conforme se verifica, a Apelada não só deixou de cumprir de forma devida, no prazo estipulado, o encargo que lhe competia, consistente na construção de um parque de recreação e lazer, eis que na edificação ali constante não se identifica a instalação dos respectivos equipamentos, como também promoveu o completo abandono da área, deixando de dar qualquer destinação de uso à construção existente, gerando diversos transtornos para a comunidade local, tais como riscos à segurança e saúde dos moradores, com a possiblidade de disseminação de doenças por falta de limpeza e manutenção do espaço.

Diante de tais elementos, tenho que o pleito deduzido pelo Município de Vitória comporta acolhimento, de modo que, diante do não cumprimento do encargo previsto na Lei Municipal nº 3.545/1988, a reversão da doação levada a efeito é medida que se impõe.[...]”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vício de omissão, mas de inconformismo da parte com a aplicação do disposto no art. 1.013, §4º, do CPC, pelos eminentes julgadores do apelo e, de conseguinte, com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
aos aclaratórios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.